Tribunal: CARF
Processo: 11080.001718/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2004 a 30/06/2004
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR ATRASO OU OMISSÃO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.001718/2006-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.021 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
S FERREIRA DEWES ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2004 a 30/06/2004
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR
ATRASO
OU
OMISSÃO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo
administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reduzir o valor da penalidade, nos termos da Súmula CARF n° 151.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Tom Pierre Fernandes da Silva,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001718/2006-91
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001718/2006-91

Marcos Antonio Borges (suplente convocado) e Maria Eduarda Alencar Camara Simões
(suplente convocado). Ausente justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação de
multa por falta ou atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), nos termos do art. 57, I da MP n° 2158-35/2001. A
penalidade foi aplicada porque a empresa deixou de apresentar a referida declaração para os
trimestres indicados no Auto de Infração e, mesmo após ser intimada pela fiscalização, não
prestou qualquer esclarecimento, apenas transmitiu as declarações em atraso.
Devidamente cientificada, a autuada apresentou Impugnação em que sustentou
que recebera esclarecimento telefônico por parte da Receita Federal no sentido de que não
precisaria transmitir as declarações nos períodos em que não houve operação com papel imune,
não havendo clareza na lei quanto a esta obrigação. Requereu ainda a isenção das multas por não
dispor de renda suficiente.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2004 a 30/06/2004
DIF-PAPEL IMUNE. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos estabelecidos para sua
entrega, sujeita o contribuinte à imposição de multa regulamentar, prevista
na legislação de regência.

Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em
que: (a) questiona a instituição de obrigação acessória por meio de Instrução Normativa, por
violar o princípio da legalidade; (b) questiona o valor da multa aplicada, por violar os princípios
da capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, além da isonomia, porque outras
situações de atraso na entrega de declarações são apenadas com multas menos gravosas na
legislação tributária; (c) afirma que a multa deve ser aplicada por cada declaração não entregue
ou entregue em atraso e não por mês-calendário em que perdurou a omissão, sob pena de se
incorrer em inaceitável bis in idem.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001718/2006-91

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória pela omissão na entrega das Declarações Especiais de
Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), com fundamento no art.
57, I da MP n° 2158-35/2001 c/c arts. 212 e 505 do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02) c/c arts. 1° e
10 da Instrução Normativa SRF n° 71/2001.
Ab initio, considerando o inteiro teor da matéria de defesa, merece registro o
fato de que todos os ataques à decisão recorrida com argumentos de índole constitucional, em
especial quanto a eventual caráter confiscatório ou desproporcional da penalidade, não podem
ser conhecidos neste julgamento por força da Súmula CARF no 2, segundo a qual falece
competência a este Conselho para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, não é demais repisar que, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, o julgador
está adstrito à aplicação dos enunciados legais vigentes, não lhe sendo lícito negar sua vigência.
No mérito, tem-se por incontroverso nos autos o fato de que as DIF-Papel
Imune não foram entregues pela Recorrente no prazo estipulado pela Instrução Normativa SRF
n° 71, de 24 de agosto de 2001, à vista de intimação da fiscalização para apresentação dos
eventuais recibos de entrega ou de justificativa para a omissão. Veja-se o que diz a norma:
Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas
jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão
obrigados à inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do
Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, não podendo promover
o despacho aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a comercialização do
referido papel sem prévia satisfação dessa exigência.
(...)
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas
ao Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é
obrigatória para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia
útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos
trimestres civis imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante
a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos
estabelecidos no artigo anterior, caracteriza a situação prevista no
inciso II do art. 7o, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no
art. 57 da Medida Provisória No 2.158-34, de 27 de julho de 2001. (grifo
nosso)

A competência da Secretaria da Receita Federal para dispor sobre obrigações
acessórias relativas aos tributos que administra, por meio de instrumentos normativos próprios,
encontra previsão expressa no art. 16 da Lei n° 9.779/99, norma reproduzida pelo Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados:
Lei n° 9.779/99
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001718/2006-91

administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
RIPI/02
Art. 212. A SRF poderá dispor sobre as obrigações acessórias relativas
ao imposto, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável (Lei n° 9.779, de 1999,
art.16).

Tem-se ainda que, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 159, de 16 de
maio de 2002, que aprovou o programa gerador da DIF-Papel Imune, que a transmissão da
declaração é obrigatória para fabricantes, distribuidores, importadores, empresas jornalísticas ou
editoras e gráficas que realizarem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos, independente de ter havido ou não operação com papel imune no período. Veja-se:
Art. 2o A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo
estabelecimento matriz, contendo as informações referentes a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica que operarem com papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória,
independente de ter havido ou não operação com papel imune no
período. (grifo nosso)
Assim, é acertada a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, penalidade que encontra previsão expressa no art. 57, I da MP n° 2158-35,
instrumento normativo com força de lei ordinária e, portanto, hábil a cominar penalidades,
afastando-se os argumentos de que a penalidade aplicada careceria de previsão legal em sentido
estrito e que a instituição de obrigações acessórias não poderia se dar por ato normativo da
Secretaria da Receita Federal.
Ademais, a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória
relativa ao papel imune não caracteriza qualquer violação à imunidade prevista no art. 150, VI,
“d” da CF/88, como veiculado em recurso, pois não há que se cogitar de apuração de imposto
sobre o bem objeto da imunidade, mas de imposição de penalidade pecuniária sobre a pessoa
obrigada ao dever instrumental descumprido.
Por se tratar de empresa optante pelo SIMPLES, o cálculo da penalidade foi
efetuado considerando-se a redução de 70% prevista no parágrafo único do art. 57 da MP 2.158-
35, ficando o valor reduzido, então, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00 por mês calendário de
atraso.

Entretanto, ante aos apelos pela redução da multa, apesar de caracterizada a
infração e da correção da penalidade aplicada à luz da legislação vigente à época dos fatos, há de
se considerar que, com o advento da MP n° 451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, a multa
pelo atraso na entrega da DIF-Papel Imune passou a ser aplicada por cada omissão e não por
cada mês-calendário de atraso na transmissão da declaração. Veja-se:
Lei no 11.945/2009 (vigência destes dispositivos a partir de 16/12/2008)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001718/2006-91

Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita
Federal do Brasil a pessoa jurídica que:
(...)
§3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil
competência para:
(...)
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta
destinação do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a
instituição de obrigação acessória destinada ao controle da sua
comercialização e importação.
(...)
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste
artigo sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 ... para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00
... para as demais, ... se as informações não forem apresentadas no prazo
estabelecido.

Destarte, considerando que o art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional
determina a aplicação retroativa de lei superveniente à prática de infração que seja mais benéfica
ao apenado por cominar penalidade menos severa e considerando ainda a redação constante da
MP n° 451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, entendo que deve ser reduzido o valor da
multa imposta à Recorrente, nos termos da Súmula CARF n° 151, in verbis:
Aplica-se retroativamente o inciso II do §4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da
“DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no
2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121,
9303-005.273, 9303-004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo para reduzir o valor da penalidade, nos termos da Súmula
CARF n° 151.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.021 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001718/2006-91

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital